Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Número : CumSen 0717074-93.2019.8.07.0000 Exequente : IVO ESTEFANO SILVA SIQUEIRA Executada : ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de cumprimento da decisão Id. 10776494, que condenou a Requerente (Única Brasília Automóveis Ltda.) ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, em razão da extinção da Medida Cautelar n° 20015002017718-2. A Executada (Única Brasília Automóveis Ltda.) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 13410198), sob o argumento de ausência de citação válida e excesso de execução. Aduz que o Exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença após 3 (três) anos do trânsito em julgado e, nos termos do artigo 513, §4°, do CPC, se o requerimento for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença a intimação deve ser feita na pessoa do devedor, e não dos antigos patronos. Sustenta a ocorrência de excesso de execução, pois em razão da ausência de intimação válida para pagamento espontâneo não devem incidir a multa prevista no artigo 523 do CPC e honorários advocatícios. Ao final, requerer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar nula a intimação ao pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 513, § 4°, do CPC. O Exequente apresentou resposta (Id. 13430510), pugnando pelo não acolhimento da impugnação, tendo em vista a ausência de apresentação de planilha demonstrativa de excesso de execução. É o relatório. Decido. Com razão o Executado. Como se sabe, a multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória e sua incidência depende da certeza quanto ao valor a ser pago e da prévia intimação do devedor. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a incidência da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC somente ocorre se o devedor, devidamente intimado para cumprir a obrigação após o trânsito em julgado da sentença, deixa de fazê-lo no prazo legal. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A reforma do CPC conduzida por meio da Lei 11.232/05 objetivou imprimir ansiada e mesmo necessária celeridade ao processo executivo, no intuito de transformá-lo em um meio efetivo de realização do direito subjetivo lesado ou violado; nessa perspectiva, suprimiu-se a execução como uma ação distinta da ação precedente de conhecimento, para torná-la um incidente processual, abolindo-se a necessidade de novo processo e nova citação do devedor, tudo com o escopo de conferir a mais plena e completa efetividade à atividade jurisdicional, que, sem esse atributo de realização no mundo concreto, transformariam as sentença em peças de grande erudição jurídica, da maior expressão e préstimo, sem dúvida, mas sem ressonância no mundo real. 2. Para as sentenças condenatórias ao cumprimento de obrigação de pagamento de quantia em dinheiro ou na qual a obrigação possa assim ser convertida, o procedimento é o previsto no art. 475-J do CPC (art. 475-I do CPC). Neste último caso, a finalidade da multa imposta para o caso de não pagamento foi a de mitigar a apresentação de defesas e impugnações meramente protelatórias, incentivando a pronta satisfação do direito previamente reconhecido. 3. A liquidez da obrigação é pressuposto para o pedido de cumprimento de sentença; assim, apenas quando a obrigação for líquida pode ser cogitado, de imediato, o arbitramento da multa para o caso de não pagamento. Se ainda não liquidada ou se para a apuração do quantum ao final devido forem indispensáveis cálculos mais elaborados, com perícia, como no caso concreto, o prévio acertamento do valor faz-se necessário, para, após, mediante intimação, cogitar-se da aplicação da referida multa. 4. No contexto das obrigações ilíquidas, pouco importa, ao meu ver, que tenha havido depósito da quantia que o devedor entendeu incontroversa ou a apresentação de garantias, porque, independentemente delas, a aplicação da multa sujeita-se à condicionante da liquidez da obrigação definida no título judicial. (...) 7. Assim, para efeitos do art. 543-C do CPC, fixa-se a seguinte tese: No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias. 8. Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1147191/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 24/04/2015) (g.n) Diz a Executada que não foi pessoalmente intimada a pagar o débito para que incidisse a multa prevista no art. 523, §1°, do CPC. Explica que o Exequente iniciou a fase de cumprimento de sentença após 3 (três) anos do trânsito em julgado e, nos termos do artigo 513, §4°, do CPC, a intimação deveria ser feita na pessoa do devedor, e não dos seus antigos patronos. Analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se que, de fato, o cumprimento de sentença foi requerido após 3 (três) anos após o trânsito em julgado, fato que enseja a intimação pessoal do devedor por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto no artigo 513, §4°, do CPC, o que não ocorreu. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO REQUERIDO APÓS MAIS DE UM ANO DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ART. 513, §4o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, §1o, CPC. AFASTAMENTO NO CASO. PEDIDO JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a aplicação dos acréscimos previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. 2. Se o cumprimento de sentença for requerido após 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, caso dos autos, faz-se necessário a intimação pessoal do devedor por meio de carta com aviso de recebimento, nos moldes do artigo 513, § 4o, do CPC. 3. Compete à parte interessada insurgir-se contra as decisões proferidas no momento oportuno, sob pena de não ser posteriormente permitido discutí-las, em razão da preclusão temporal. No caso em análise, o agravante já havia suscitado anteriormente no juízo de origem a desnecessidade de intimação do devedor por intermédio de carta com aviso de recebimento, tendo o magistrado expressamente indeferido tal pleito. O agravante não interpôs o competente recurso no prazo legal, de sorte que se operou a preclusão temporal, impedindo que essa mesma matéria seja agora ventilada. 4. Por todas essas razões expostas, correta a decisão recorrida ao manter no caso o afastamento dos acréscimos previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1161349, 07209699620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIADO APÓS UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 1.1. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, mostrando-se insuficiente a declaração de hipossuficiência. 2. É necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo. Art. 513, §4o, CPC. 2.1. Entretanto, a existência de irregularidade na intimação para pagamento não é suficiente para desconstituir a penhora, principalmente porque a irregularidade foi sanada. 3. Ausentes as hipótese do 833 do Código de Processo Civil, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1141802, 07158557920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para que seja declarada nula a intimação da Executada para cumprir espontaneamente a obrigação. Dou por prejudicada a arguição de excesso de execução e, consequentemente, a preliminar de não conhecimento da impugnação por ausência de planilha do valor devido. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento da sentença, para declarar nula a publicação do despacho Id. 10827909, que intimou a Executada por meio de seus advogados para o cumprimento espontâneo da sentença. Dou por prejudicada a arguição de excesso de execução. Preclusa a presente decisão, determino ao Exequente que junte aos autos nova planilha atualizada dos cálculos até a data da penhora, sem a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal previstos no art. 523, § 1°, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora